Tribunal: TJES
Processo: 0000026-60.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Gravíssima
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-60.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEX SANDRO MARTINS e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO NA MODALIDADE CULPOSA. COM RESULTADO MORTES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, DESPROVIDO PARA
O MINISTÉRIO PÚBLICO
E PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA A DEFESA.

1.

A
instrução processual não logrou êxito em comprovar a autoria delitiva
em relação aos
crimes imputados ao réu na exordial acusatória,
quais sejam, dois homicídios e uma lesão corporal de natureza grave
,
eis que dependeria de prova da consciência da eventualidade de um resultado e da concomitante aceitação do risco desse resultado.
Quanto ao
ponto, o denunciado sequer tinha
“consciência”
(
elemento essencial do dolo
)
do possível resultado,
tampouco
d
o risco
de
produzi-lo.

2.
E
m
pese os argumentos lançados pe
la combativa defesa,
a conclusão da perícia
é
clara
no sentido de que a
sobrecarga imposta
pela

alocação dos aparelhos de ginástica
na
quitinete em que residia
o denunciado
no quarto pavimento
foi determinante para o desabamento do prédio.

3. O
incremento da pena-base valeu-se de
fundamentação
inidônea,
genérica

e
com base em elementos i
nerente s ao s tipo s pena is.
Penas redimensionadas.

4
. O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
. Recurso
s
conhecido
s, desprovido para a acusação e parcialmente
provido
para a defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para o Ministério Público Estadual e dar parcial provimento para a defesa.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
00
26
-
60
.20
14
.8.08.00
17

APTE/APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
DO/
APTE
:
ALEX SANDRO MARTINS

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Como fiz constar em relatório, t
rata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e p
or
ALEX SANDRO MARTINS

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
2
39/244,

proferida
pel
a
MM. Magistrad
a
da
2
ª
Vara
de Domingos Martins
,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de
desclassificar a conduta e
condenar o denunciado

pela prática dos delitos descritos no art. 256, parágrafo único, c/c art. 258 (com resultado morte – duas vezes) e no arts. 256, parágrafo único, c/c art. 258 (com resultado lesões corporais – uma vez), na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena total de
03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões
lançadas às
fls.
251/253, a defesa pugna pela improcedência da ação e, de forma subsidiária, pela redução da pena aplicada, concessão da gratuidade da justiça e isenção do pagamento das custas processuais.

Por seu turno, o representante do Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição afirma que subsistem indícios suficientes para indicar que o réu concorreu para os delitos imputados,
agindo com
dolo eventual
, motivo pelo qual Alex Sandro deve ser submetido ao Tribunal do Júri, anulando-se a sentença desclassificatória.

As contrarrazões foram lançadas às fls. 255/259 e fls. 271/273, amb
a
s pelo desprovimento do recurso apresentado
pela
parte contrária.

Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

opinando
pelo
provimento do
apelo Ministerial e desprovimento do
recurso
defensivo

(ID 6962657).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos dão conta de que
no dia 20/07/2007, por volta das 02h40m, um
prédio residencial
composto por quatro andares de seis apartamentos, situado na Rua Francisco Cristh Sobrinho, s/nº, CEP.: 29600-000, no distrito de Santa Isabel,
em Domingos Martins,

colapsou
,

o
casion
a
ndo
a morte de
Denise Miranda Mendes
e
Ícaro Pereira de Pret

(
uma criança de
7
anos
)
e
deix
ando
08
(oito)
feridos, dentre
o
s quais o Sr.
José Mendes, que teve as duas pernas esmagadas pelos escombros.

De
acordo com a denúncia,
e
m meados de abril de 2007, cerca de
quatro meses antes do desabamento
,
Alex Sandro Martins
assumi
u
o risco de produzir os resultados mortes, lesões corporais e danos,
ao montar na edificação uma
academia de ginástica
dotada de diversos aparelhos, cujo peso total alcançava
cerca
de 2.300 quilos (
fl. 47 do
Laudo Pericial – fl
s
.
35/77 – Vol. I
),
sem Alvará
de
funcionamento
e sem
habilita
ção
para o exercício da profissão.

Revela
que o

excesso de peso
,
i
mpróprio
para
a destinação
residencia
l
do prédio,

concorreu para o
seu
desabamento
.

Após compulsar os autos,

verifico que
o
utras causas
do
desmoronamento
já
foram

objeto de julgamento
na
s

Aç
ões
Pena
is

nº
000
1553
-
91
.200
7
.8.08.0017
e nº
0000946-97.2015.8.08.0017.

Pois bem.

O
representante do Ministério Público,
ao apresentar a denúncia, requereu a incursão do
réu
nas penas do art. 121,
caput
(2 vítimas) e art. 129, §2º, IV (1 vítima), na forma do art. 70, todos do CP.

Entretanto
, a d. magistrada sentenciante entendeu por bem desclassificar a conduta
e

conden
á-lo

pelos
crimes
descritos no art. 256, parágrafo único, c/c art. 258, na forma do art. 70, todos do Código Penal
(que resultaram em duas mortes e uma lesão corporal grave), à pena de
03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto,
ao destacar que:

“
(...) passa-se a análise do pedido formulado pelo
parquet,
e, para tanto, analiso, primeiramente, a prova elencada aos autos, e, ato seguinte,
promover a exata subsunção a conduta do réu que se amolda ao devido tipo penal praticado pelo réu.

(...)
a
materialidade de crime

se encontra consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico de ff. 22 e 25; certidão de óbito de ff. 23 e 26; laudo de exame de lesões corporais, ff. 28/31 e 33; laudo pericial de ff. 35/78.

Especificamente no que diz respeito a
autoria
, tem-se que logrou o
P
a
rquet
comprovar que, efetivamente, a ação perpetrada pelo réu culminou com mortes e lesão corporal nas vítimas, e, neste contexto, impõe-se sua condenação, entrementes, não nos termos registrados na denúncia, consoante se passa a expor, e, para tanto, há que se registrar breves considerações tocantes ao crime que, efetivamente, praticou o réu.

Neste viés, há que, primeiramente, analisar a prova produzida nos autos, e, nestes termos, revela-se imprescindível apreciar a prova técnica produzida e que
concluiu que, efetivamente, a causa determinante para o desabamento fora a existência de sobrecargas na estrutura do imóvel em razão da instalação de equipamento de academia de ginástica no prédio

que desmoronou
– ff. 35/78, especificamente à f. 74, CONCLUSÕES FINAIS:

‘
1) Conclui-se que o 3º e 4º pavimentos do imóvel foram construídos pelo proprietário Sr. Sergio Roberto Helmer desde o ano de 1995 sem autorização (licença para construção) dos órgãos competentes, bem como que a regularização desses pavimentos não foi efetivada e inclusive o imóvel não possuía HABITE-SE;

2) Conclui-se que não existiu a participação da engenheira Valéria Medeiros de Almeida na construção e regularização do imóvel. Pois os responsáveis técnicos pela construção foram os engenheiros Rômulo da Costa Filho e Ademar Ribeiro Vidal e a regularização da construção do 3
º
e 4
º
pavimentos não foi efetivada;

3) Conclui-se que os indícios apontam que a sobrecarga na estrutura do imóvel provocada pela instalação e funcionamento da academia de ginástica foi determinante para o desabamento do prédio;

4) Conclui-se ainda que, se a estrutura da edificação não tivesse sido submetida aos incrementos de carga ocasionados pela instalação e funcionamento da academia de ginástica, o prédio provavelmente não desabaria. Pois, esta estrutura manteve-se inabalada por quase 15 anos, considerando-se que desde o início da construção e mais de 12 anos
d
a conclusão de toda a obra, e só veio apresenta
r
sinais de anomalias em sua estrutura concomitantemente à instalação da academia de ginástica;
(...)”

Como visto,
a
nobre
julgadora
inferiu
que os tipos penais adequados ao caso não são os de homicídio e
de
lesão corporal,
na modalidade
dolo eventual, mas o de
desabamento
(art. 256 do CP), na forma
qualificada
(art. 258,
parte final,
do CP)
.

De fato, a
instrução processual não logrou êxito em comprovar a autoria delitiva
em relação aos
crimes imputados ao réu na exordial acusatória
,
eis que dependeria de
prova da consciência da eventualidade de um resultado e da concomitante aceitação do risco desse resultado
.
Quanto ao
ponto, o denunciado sequer tinha
“consciência”
(
elemento essencial do dolo
)
do possível resultado,
tampouco
d
o risco
de
produzi-lo.

P
or outro lado, em
pese os argumentos lançados pe
la combativa defesa,
a conclusão da perícia
é
clara
no sentido de que a
sobrecarga imposta
pela

alocação dos aparelhos de ginástica

na
quitinete em que residia no quarto pavimento

foi determinante para o desabamento do prédio
.

Dessa maneira
,
mantenho a classificação jurídica atribuída pel
o juízo
,
no sentido de que,
“
o autor ao inserir em seu apartamento, cuja locação era residencial, equipamentos de academia de ginástica na ordem de 2.300kg, agira de forma culposa – imprudência – infringindo, pois, não crime doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, mas sim,
Crime de Perigo Comum
, agravado pelo resultado morte e lesão, portanto, crime de natureza diversa àquela capitulada na denúncia, repita-se, na
modalidade culposa
, não se tendo como atribuir dolo à sua

conduta, uma vez que este exige a consciência e a vontade dirigida para a realização da conduta definida como crime, o que não se extrai dos autos.”

Passo, portanto a analisar o
pedido subsidiário
de reforma da
dosimetria da pena
aplicada ao réu.

N
a espécie
,

ao analisar as circunstâncias
descritas
no art. 59 do C
ódigo
P
enal
,
a douta magistrada
desvalorou
os
vetores
“circunstâncias”
e “consequências”
do crime.
Quanto às
circunstâncias
, considerou que o
desabamento de um prédio de quatro andares causou grande impacto na sociedade e também ambiental.
No que tange
à
s
consequências
, destacou a
perda repentina de vidas humanas e a gravidade das lesões.

As

circunstâncias
do delito, tidas como as
que não compõem o
tipo penal
, mas que influenciam em sua gravidade,
referem-se a
os fatores de tempo, lugar
e
modo de execução.
Já as consequências
serão
desvaloradas quando o mal causado pelo crime transcende o próprio resultado típico.

Dessa maneira,
entendo que
o incremento da pena-base valeu-se de
fundamentação
inidônea,
genérica

e
com base em elementos i
nerente s ao s tipo s pena is.

De acordo com o
a
rt.
256
do Código Penal
,
o crime de desabamento ou desmoronamento
culposo

prevê
a pena de
detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano
.
P
or seu turno, o
art. 258

do mesmo diploma legal,
na parte final,
prescreve que a pena privativa de liberdade deve ser
aumentada da metade se resulta lesão corporal de natureza grave
e aplicada
em dobro se resulta em morte
.

No caso, p
ortanto, a
s penas iniciais devem ser fixadas no mínimo legal de
06 (seis) meses
de detenção.

Na segunda fase, ausentes
as
circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão,
mantém-se
a pena-base, já que nessa etapa a sanção não pode ser inferior à mínima prevista.

Na terceira
fase
, não existem causas especiais de diminuição de pena, entretanto, encontra-se presente a causa especial de aumento prevista no art. 258, parte final,
razão pela qual majoram-se
as penas
pela metade (uma lesão corporal grave) e

em dobro (duas mortes).

Dito isto,
fixa-se
a
reprimenda

em
09 (nove) meses de detenção
referente
à uma lesão corporal de natureza grave e de 02 (dois) anos

de detenção
referente às duas mortes, mantida a substituição por duas restritivas de direitos, tal como fundamentado pel
o juízo singular.

P
or fim, e
m relação
ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, NEGO PROVIMENTO PARA
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
E DOU PARCIAL
PROVIMENTO
PARA A DEFESA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)